Tribunal: TJMMG
Processo: 0001493-32.2016.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL - OMISSÃO CARACTERIZADA - CORRUPÇÃO PASSIVA - ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CRIME MILITAR IMPRÓPRIO - POSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO PRIMEIRO EMBARGANTE ACOLHIDOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL - OMISSÃO CARACTERIZADA - CORRUPÇÃO PASSIVA - ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CRIME MILITAR IMPRÓPRIO - POSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO SEGUNDO EMBARGANTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 0001493-32.2016.9.13.0001 Referência: Processo eproc n. 0001493-32.2016.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 29/11/2022 Publicação: 13/12/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL – OMISSÃO CARACTERIZADA – CORRUPÇÃO PASSIVA – ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CRIME MILITAR IMPRÓPRIO – POSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO PRIMEIRO EMBARGANTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL – OMISSÃO CARACTERIZADA – CORRUPÇÃO PASSIVA – ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CRIME MILITAR IMPRÓPRIO – POSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO SEGUNDO EMBARGANTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes Alexandre Sarruff Almeida e Elias Luiz dos Santos e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria de votos, em acolher os embargos de declaração opostos pelo embargante Alexandre Sarruf Almeida, para conceder o benefício da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, cujas condições deverão ser fixadas pelo juízo de execução. Acordam, ainda, em acolher parcialmente os embargos de declaração opostos por Elias Luiz dos Santos, para, tão somente, suprimir a omissão constatada no acórdão embargado, concedendo-lhe o benefício da substituição da pena privativa de liberdade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pela restritiva de direitos, cujas condições deverão ser fixadas pelo juízo de execução, mantendo, em todos os demais termos, a decisão colegiada Ficou vencido o Desembargador Osmar Duarte Marcelino, que rejeitou os embargos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ex-PM Alexandre Sarruff Almeida e pelo ex-PM Elias Luiz dos Santos em face do acórdão proferido pela c. Primeira Câmara (Evento 26), nos autos da Apelação Criminal n. 0001493-32.2016.9.13.0001, cujo resultado final foi proclamado nos seguintes termos: [...] acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela defesa do apelante Elias Luiz dos Santos, de nulidade da decisão em razão da ausência de fundamentação na valoração das circunstâncias judiciais e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso interposto por Elias Luiz dos Santos para redimensionar a pena que lhe foi imposta, fixando-a em 2 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto. Acordam ainda, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto por Alexandre Sarruf Almeida Silva e, de ofício, redimensionar a pena imposta ao acusado Alexandre Sarruf Almeida Silva, fixando-a em 2 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto. Em face dessa decisão, os ex-militares opuseram os presentes embargos de declaração. O primeiro embargante, ex-PM Alexandre Sarruff Almeida, aduz que o r. acórdão apresenta omissão, uma vez que o Tribunal não analisou a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, considerando a pena que lhe foi aplicada, a condição de ex-militar, a ausência de albergado para ex-militar na cidade em que reside e o preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Ao final, pugna pelo provimento dos embargos de forma que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direito. O segundo embargante, ex-PM Elias Luiz dos Santos, alega a existência de ambiguidade, contradição, omissão e obscuridade no acórdão. Nas razões recursais, assevera que a c. Primeira Câmara decidiu pela não aplicação do dispositivo contido no § 2º do artigo 308 do Código Penal Militar (CPM) por entender que restou apurado o envolvimento do embargante em uma complexa organização criminosa que atuava na região metropolitana de Belo Horizonte explorando máquinas eletrônicas programáveis, aspecto que necessita ser aclarado, tendo em vista que não houve denúncia nesse sentido, mas tão somente quanto ao crime de corrupção passiva. Como fundamento para a incidência do dispositivo citado, assevera, ainda, que a sua suposta atuação teria se dado pela interveniência de um terceiro (Thales Zeferino) e que, à época, em razão do seu quadro de saúde, encontrava-se afastado das atividades operacionais, motivo pelo qual estaria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 desincumbido do dever de ofício. Assevera, ainda, que potencializa a injustiça das decisões proferidas, na primeira e segunda instância desta Justiça especializada, o fato de que o autor da corrupção ativa, conforme se verifica na sentença proveniente da justiça federal, não sofreu aumento em sua pena por resultado relativo ao descumprimento do dever de ofício por parte do ora embargante, razão pela qual se faz necessário aclarar o motivo de haver sido imposto a ele (embargante) aumento de pena por descumprimento do dever de ofício. Por fim, assevera que não houve aplicação de benefícios inerentes à substituição da pena privativa de liberdade, o que deve ser aclarado, uma vez que ele (embargante) preenche todos os requisitos legais. Ao final, pugna pelo provimento dos embargos de forma que seja decotado o aumento de pena decorrente da aplicação do § 1º do artigo 308 do CPM; que haja a incidência do contido no § 2º do artigo 308 do CPM, e, via de consequência, seja reduzida a pena que lhe foi imposta; e que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direito. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Recebo os recursos, próprios e tempestivos. Após detida análise dos autos, constatei que assiste razão ao primeiro embargante, e, parcialmente, ao segundo embargante, pelos motivos abaixo explicitados, que serão aqui abordados isoladamente em relação a cada um dos recursos interpostos. Quanto aos embargos apresentados pelo ex-PM Alexandre Sarruff Almeida, a alegada omissão está relacionada ao fato de que o Tribunal não teria analisado a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, prevista no artigo 44 do Código Penal. Assiste razão ao embargante, no que se refere à omissão no acórdão, em face da ausência de manifestação referente à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Diante dessa constatação, passo à análise do referido pedido. O principal argumento utilizado pela doutrina e pela jurisprudência nacionais contra a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é a falta de autorização expressa para tanto na legislação castrense. Esse argumento, contudo, não pode subsistir em face da compreensão principiológica do Direito, mais claramente, de que os princípios são também normas jurídicas, geram direitos e obrigações e podem ser aplicados diretamente a situações concretas, sem necessitar da interposição de regras para se materializarem. Diante dessa compreensão, não faz sentido falar na presença de lacunas no Direito. Tampouco faz sentido deixar de aplicar determinado instituto por falta de expressa previsão legal. Haverá sempre um princípio a partir do qual se poderá resolver o conflito jurídico instalado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A questão da aplicação da pena restritiva de direitos à Administração castrense é medida que enaltece o princípio republicano e que contribui para a realização dos fins do sistema constitucional de segurança pública. Vista sob essas perspectivas, a segurança pública significa segurança de todos, inclusive dos militares, e, portanto, deve-se privilegiar a interpretação do ordenamento jurídico que seja capaz de lhes resguardar os direitos. Quanto a isso, não se pode negar que vem-se firmando consenso na doutrina e na jurisprudência que a aplicação das penas restritivas de direitos significa um passo à frente no processo de humanização das penas, não podendo a Justiça Militar trilhar passos seguros pondo-se contra essa corrente. A ordem e a hierarquia que estão na base da Justiça castrense não sairão comprometidas com essa mudança de mentalidade. Primeiro, porque aplicar pena restritiva de direito não significa deixar de aplicar pena; segundo, porque não se pode descuidar que as medidas de controle social são complexas, não se reduzindo a meras sanções punitivas, ao contrário, envolvem também sanções positivas, que premiam e, assim, estimulam bons comportamentos; terceiro, porque a aplicação da pena restritiva de direitos não é ação automática, cabível em qualquer hipótese, ao contrário, cabe ao julgador, diante das especificidades do caso concreto, verificar se a substituição da pena é suficiente para “reprovar e prevenir a prática do crime”. Se há risco de banalização da aplicação de penas restritivas, tais riscos não são inerentes ao instrumento em si, mas derivados do bom ou do mal uso que se possa dele fazer. O tema em debate deve estar cercado de cautelas, especialmente no que diz respeito à existência de condições para a operacionalização da aplicação das penas restritivas na Justiça Militar e aos eventuais riscos que tal aplicação poderia acarretar para a prestação dos serviços de segurança pública. Evidentemente, não se pode olvidar que a análise jurídica da adoção da aplicação das restritivas na seara militar não pode descuidar dos possíveis desdobramentos dessa nova postura para a segurança da população mineira. Todavia penso que não podemos antever, com precisão, o cenário que, de fato, se formará a partir dessas mudanças. Mas, a julgar pelas iniciativas que já estão em andamento, penso que as perspectivas não são desanimadoras. Ao contrário. A justiça militar mineira de primeira instância já está aplicando institutos diversos da pena privativa de liberdade, como a transação penal, e não se tem notícia de que essa mudança tenha abalado a estrutura castrense. E, volto a dizer, não se está aqui defendendo a aplicação de penas restritivas em quaisquer casos, mas, tão somente, naqueles em que tal pena for suficiente para cumprir sua finalidade social. Restará sempre o filtro a ser realizado pelo magistrado, que, com moderação e sensibilidade, poderá selecionar os casos em que sua aplicação se revele necessária e suficiente. Ostento, portanto, posição favorável, em tese, à aplicação das penas restritivas de direito no âmbito da Justiça Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Todavia penso que deve ser considerada a diferenciação quanto aos crimes militares próprios e impróprios. Seguindo a linha de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná (Ap. Crime n. 71526-4, de Curitiba, Vara da Auditoria da Justiça Militar, acórdão n. 11214, rel. Des. Gil Trotta Telles; Apelação Crime n. 370876-1; APELAÇÃO CRIME N. 370876-1, RELATOR: DES. JESUS SARRÃO, julgamento em 1º de fevereiro de 2007), adotei posicionamento de somente ser possível a substituição de penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito nas hipóteses de crimes militares impróprios. O caso em análise trata-se de hipótese de crime militar impróprio (corrupção passiva), que encontra correspondente na legislação comum, sendo, desta feita, possível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, uma vez que o embargante atende os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Quanto aos argumentos do segundo embargante, ex-PM Elias Luiz dos Santos, da análise da documentação que instrui o processo constata-se, ao contrário do afirmado por ele, que restou comprovado o seu envolvimento/participação na organização criminosa. Em que pese os embargantes não terem sido denunciados pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, mas tão somente pelo crime de corrupção passiva, a documentação constante nos autos, notadamente a prova proveniente da interceptação telefônica, torna nítido o envolvimento/a participação dos ex-militares na organização criminosa. O aditamento à denúncia (Evento 4 – ADITDEN17 – processo originário) apresentado pelo Parquet explicita a relação dos embargantes com a organização criminosa. Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos do documento em questão: [...] Conforme apurado, em decorrência de minuciosas investigações realizadas no âmbito da denominada “Operação Safari”, pela Policia Federal e encaminhada a Justiça Militar pela Exma. Sra. Dra. Rogéria Maria Castro Debelli, Juíza Federal da 4ª Vara da 1ª Região, constatou-se a efetiva participação de uma série de pessoas em uma complexa organização criminosa, atuante na Região Metropolitana de Belo Horizonte, responsável pela lucrativa exploração de máquinas eletrônicas programáveis, tais como caça-níqueis, vídeo-bingo e jogo do bicho. Para garantir o funcionamento da organização, foram cometidos delitos de contrabando, corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional e lavagem de dinheiro. A posição de cada um dos participantes na estrutura criminosa se consolidou a partir de 04.02.07, após o falecimento de José Modesto de Oliveira, um dos maiores bicheiros do Estado de Minas Gerais. No exercício de suas atividades ilícitas. José Modesto contava com a colaboração de pessoas que, após sua morte, dividiram entre si os principais pontos de exploração de máquinas caça-níqueis, atividade que perdurou, pelo menos, até o dia 22.10.09, data da deflagração da referida Operação Safari. Com a conclusão das investigações, o Ministério Público Federal denunciou, no bojo do processo de n° 2010.38.00.001214-4, 21 (vinte e uma) pessoas, dentre as quais duas são Policiais Militares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 do Estado de Minas Gerais: ALEXANDRE SARRUF ALMEIDA (1° Sgt. PM) e ELIAS LUIZ DOS SANTOS (Cb. PM). (fls. 37/55). Somente pela breve exposição realizada, resta cristalino que a organização criminosa contava com uma estrutura extremamente complexa, dividida nos núcleos gerencial, operacional, contábil e de apoio técnico. Por fim, merece destaque o grupo integrado por servidores públicos cooptados, notadamente policiais civis e militares, que recebiam propina para manter a organização informada das operações policiais, além de prestarem serviço de segurança nas lojas do bando, grupo ao qual pertencia os ora acusados. Da Relação dos Denunciados com a Organização Criminosa Os acusados, em razão da função, receberam vantagem ou promessa de vantagem, para avisar os demais integrantes da organização criminosa sobre operações policiais e/ou prestarem vigilância àqueles e mesmos cientes da atividade criminosa, deixaram de praticar ato de ofício, qual seja, a repressão das condutas ilícitas. [...] Quanto aos demais argumentos apresentados pelo embargante, à exceção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, verifica-se que o intuito do embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida. Todavia os embargos de declaração não se prestam a tal desiderato. Apenas podem ser manejados nas rígidas hipóteses em que a lei autoriza a sua interposição, que, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), está relacionada à correção dos pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos de decisões judiciais. O descontentamento do embargante com as razões que fundamentaram o acórdão não é fundamento suficiente para o acatamento dos embargos de declaração. Para tanto, deve ser interposto o recurso próprio junto ao órgão competente. Em relação à omissão referente à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, considerando que o segundo embargante foi condenado pelo delito de corrupção passiva, e, da mesma forma que o primeiro embargante, atende aos requisitos do art. 44 do Código Penal comum, também faz jus ao benefício, pelos mesmos fundamentos já apresentados. Com essas considerações, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo primeiro embargante, ex-PM Alexandre Sarruff Almeida, para suprimir a omissão constante no r. acórdão, concedendo-lhe o benefício da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, cujas condições deverão ser fixadas pelo juízo de execução. ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo segundo embargante, ex-PM Elias Luiz dos Santos, para, tão somente, suprimir a omissão constatada no r. acórdão, concedendo-lhe o benefício da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, cujas condições deverão ser fixadas pelo juízo de execução, mantendo, em todos os seus demais termos a decisão colegiada. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Eminentes Desembargadores, após ouvir atentamente o judicioso voto do Relator, dele ouso divergir, conforme as razões que exponho a seguir. Vejam Vossas Excelências que a condenação foi imposta a ambos os embargantes, com a manutenção em sede de apelação, e, ainda, restou modificada apenas a pena do ora embargante Elias Luiz dos Santos, diminuindo o quantum. Apenas isso. O julgamento se deu conforme as razões de apelação e conforme o teor da sentença. O ora embargante Alexandre Sarruf pleiteou, em seu apelo (Evento 209 dos autos de origem), apenas a absolvição. A seu turno, o ora embargante Elias Luiz pleiteou, em seu apelo (Evento 201 dos autos de origem), a absolvição e, em pior hipótese, apenas a redução da pena, sem nada mais. Então, sabendo que os embargos de declaração podem ser apresentados em caso de omissão, contradição, obscuridade ou erro, onde estão, no acórdão embargado, tais requisitos? Ora, nenhum deles, em primeiro lugar, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Não podemos simplesmente aceitar, por aceitar, um recurso que sequer preenche os requisitos de sua admissibilidade. Lado outro, a Lei n. 9.174/98, que trouxe para a legislação penal ordinária as penas restritivas de direito, não é aplicável nos processos de competência da Justiça Militar, notadamente porque não se estende à legislação penal e processual penal militares. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu: RE 273900/ SC – SANTA CATARINA RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator (a): Min. Sepúlveda Pertence Julgamento: 08/09/2000 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJ 08-09-2000 PP-00023 EMENT VOL-02003-10 PP-02185 Parte(s): Recte: Jose Márcio Ribeiro de Carvalho Recdo: Ministério Público Estadual Ementa: I – RE: norma constitucional de direito intertemporal e interpretação das normas infraconstitucionais em alegado conflito. Para solver a questão de direito intertemporal relativa à incidência do art. 5º, XL, da Constituição, é necessário – e, por isso, admissível, mesmo em recurso extraordinário – interpretar as normas infraconstitucionais de modo a aferir da existência do conflito no tempo entre elas. II. Direito Penal Militar: penas restritivas de direito: a L. 9174, limitada à alteração do art. 44 C. Pen. comum, não se aplica aos crimes militares, objeto de lei especial diversa no ponto. HC 86079 / SP – SÃO PAULO Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Julgamento: 26/09/2006 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação: DJ 06-11-2006 PP-00050 EMENT VOL-02254-03 PP-00432 Parte(s): Pacte: Fause Luiz Lomonaco Impte: Fause Luiz Lomonaco Adv: Luiz Henrique Marques e outro (a/s) Coator: (a/s) (ES): Superior Tribunal Militar EMENTA: HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO PELA JUSTIÇA MILITAR. CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. MILITAR DA RESERVA. NÃO APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA. O Supremo Tribunal Federal não é competente para julgar habeas corpus em que se impugne ato de juiz-auditor da Justiça Militar. Não reconhecimento da impetração no ponto. A lei 9.174/1998, que trata das penas restritivas de direitos, limitou-se a alterar o Código Penal nessa matéria. Tal alteração não alcança os crimes militares, objeto de lei especial distinta no ponto – o Código Penal Militar. O fato de o paciente encontrar-se na reserva não o subtrai ao campo de incidência do Código Penal Militar, cujas normas sua conduta violou. A conversão de pena restritiva de liberdade em pena restritiva de direitos só é viável nas condenações não superiores a dois anos. Denegação da ordem. A matéria foi analisada nas duas turmas do STF, e em ambas foi expressamente consignado que não se aplica no direito penal militar a pretendida substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Destaco, ainda, a inteligência do art. 61 do Código Penal Militar, ao prever que: Art. 61 - A pena privativa da liberdade por mais de 2 (dois) anos, aplicada a militar, é cumprida em penitenciária militar e, na falta dessa, em estabelecimento prisional civil, ficando o recluso ou detento sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões, também, poderá gozar. Já temos determinação legal sobre a questão, sendo que o dispositivo supra apenas reza que a pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos será cumprida em penitenciária militar ou em estabelecimento prisional civil, sujeito ao regime de cumprimento previsto na lei penal ordinária, ou seja, regime aberto no caso dos autos. Por fim, a jurisprudência de nosso Tribunal não admite as penas restritivas de direito tal como pleiteado pelos embargantes, e o próprio Relator, eminente Desembargador Fernando Armando Ribeiro, tem preciosa lição sobre o assunto, conforme aresto colacionado: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo n. 0001442-26.2013.9.13.0001 Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/09/2013 Publicação: 27/09/2013 Decisão: UNÂNIME TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS, COM BASE NO ART. 180 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DA PENA EM ESTABELECIMENTO PENAL MILITAR – NÃO INCIDÊNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º DA LEP – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Wesller Henrique Ribeiro Prata e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, nos termos do voto do juiz relator, em negar provimento ao agravo. Portanto, não é possível acolher os pedidos, por qualquer ótica que se analise o pleito. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo dos embargantes é obter um novo julgado, com reabertura do julgamento em nova apelação, com a reanálise de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivos, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, conceder aos condenados o direito à substituição da pena privativa de liberdade. Há muito venho sustentando que, no âmbito da Justiça Militar estadual, é necessário observar o princípio constitucional da igualdade, já que as instituições militares estaduais integram um sistema de defesa social do qual também participam instituições civis. Como deixa claro o art. 144 da Constituição da República, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Civil são instituições públicas encarregadas de prestar serviços inerentes ao direito fundamental do cidadão à segurança pública e integram o mesmo sistema de defesa social. Em se tratando de combate à criminalidade, nos termos da planificação constitucional, as polícias militares e civis estaduais exercem atividades complementares. Formalmente, cabe à Polícia Militar realizar as atividades de policiamento preventivo (ostensivo) e à Polícia Civil as atividades investigativas de polícia judiciária (repressiva). Em regra, os policiais militares recebem as primeiras notícias sobre os fatos de interesse penal e, tomadas as medidas mais urgentes, repassam tais informações à Polícia Civil para o prosseguimento das providências a cargo do poder público. A complementariedade das atividades – que convergem para a realização dos mesmos objetivos de proteção do cidadão – já demonstra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 a necessidade de tratamento isonômico em relação a todos os agentes públicos envolvidos. A necessidade de tratamento igualitário fica ainda mais evidente quando se percebe que, na prática, o plano constitucional não é observado e cada uma das instituições policiais também realiza atividades que são típicas da outra. Em muitas situações concretas, as instituições encarregadas da defesa social atuam em conjunto e o militar estadual exerce atividades com policiais e outros servidores civis. No que diz respeito aos aspectos comuns da atividade de garantia do direito fundamental do cidadão à segurança pública, os agentes de todas as instituições devem merecer o mesmo tratamento. Os aspectos práticos desta premissa podem ser ressaltados nas seguintes indagações relacionadas ao tema em exame: se houvesse um policial civil atuando conjuntamente com um policial militar, no caso concreto, haveria razões para permitir a aplicação da pena restritiva de direitos em benefício do policial civil e não permitir que o militar tivesse o mesmo tratamento? A condição de militar constitui causa idônea que possa legitimar uma resposta repressiva diferenciada do Poder Público? As respostas, certamente, são negativas. Por todas essas razões, acompanho o voto proferido pelo eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de novembro de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator